Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de estupro e do requisito da garantia da ordem pública.
2. Consta dos autos que o paciente foi até a residência da vítima durante o dia e lá adentrou, mediante abuso de confiança, tendo empregado força física para obrigá-la a manter conjunção carnal com ele. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta da conduta, revelando a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.
4. A alegação de excesso de prazo resta superada com o oferecimento da denúncia, sobretudo se a demora não foi excessiva.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.